Tribunal: TJES
Processo: 0003035-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003035-37.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLISON DE MOURA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003035-37.2022.8.08.0021

APELANTE:
DARLISON DE MOURA RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A prática de novo delito após já ter cumprido pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, uma vez que demonstrado o desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social.

2. "
A
valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

“
A
cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011).

6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

7. O regime inicial deve ser fixado no fechado, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, no delito de tráfico de drogas, bem como pela reincidência, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

8.
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003035-37.2022.8.08.0021

APELANTE:
DARLISON DE MOURA RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DARLISON DE MOURA RAMOS

em face da r. Sentença inserta no ID 7405386 (pp. 169/177) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
10

(
dez
) anos
de reclusão,
em regime inicial fechado,

e
1.000
(
um mil
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 7405387, pp. 1/6) a defesa pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (ID 7405387, pp. 17/21) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
7458048
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 14/10/2022, por volta das 15h20min, no Bairro Village do Sol, Município de Guarapari, o apelante trazia consigo e transportava entorpecentes destinados a serem vendidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que o gerente do tráfico de drogas do Bairro Village do Sol fazia o transporte de entorpecentes da Cidade de Vitória para a Cidade de Guarapari, utilizando veículo Chevorlet Oniz, cor branca, placa QOF3E54.

Assim, realizado o bloqueio policial próximo ao pedágio, para interceptar o veículo, foi dada ordem de parada quando o automóvel se aproximou, estando o apelante sentado no banco do carona.

Realizada a abordagem, em busca pessoal foi localizada a quantia de R$ 8,00 (oito reais) e, no interior do veículo, no assoalho do banco do passageiro, foi encontrada uma sacola contendo 562 (quinhentos e sessenta e dois) pinos de cocaína.

Perante Delegacia de Polícia, o recorrente confessou que recebeu R$ 100,00 (cem reais) para realizar o transporte da droga do Bairro Maruípe, em Vitória, para o Município de Guarapari, destacando que o motorista do
Uber
não sabia da existência das drogas.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que não há discussão acerca da autoria e da materialidade do delito, cabendo destacar que restaram devidamente comprovadas diante do Auto de Apreensão (ID 7405386, pp. 24/25), Laudo Toxicológico (ID 7405386, pp. 162/163), bem como do depoimento de testemunhas e interrogatório do apelante, colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime e as consequências.

Quanto à circunstância
culpabilidade
, relembro que deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. No caso dos autos, compartilho do entendimento de que a prática de novo delito após já ter cumprido pena por delito anterior é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, uma vez que demonstrado o desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social.

Destaco posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
."
AgRg no AREsp 2.252.735/DF
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Quanto à
personalidade
, evidencio que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que "
a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Deste modo,
neutralizo
a referida circunstância,.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
.” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011.)

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, pois o apelante realizava o transporte da droga do Município de Vitória para o Município de Guarapari.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também
não se mostra idônea
, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Deste modo, valoradas negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa, tendo como base a regra de exasperar a pena base em 1/8, a cada circunstância judicial valorada negativamente, calculado pelo intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas.

Na segunda fase
, compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda restou fixada em
07
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, bem como pela reincidência, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em
07
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)